Tribunal: STF
Processo: HC 187368
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão-pena. Conversão em prisão domiciliar. Possibilidade. Recomendação nº 62/CNJ. Concessão da ordem.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Nair Nunes dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 576.805/SC. 
    No curso da execução da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em benefício da ora paciente.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. ALEGADO GRUPO DE RISCO - SEM DEBATE DA SAÚDE DEBILITADA. DISCUSSÃO EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFETIVO CUIDADO E TRATAMENTO NA PRISÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No caso concreto, conforme já bem ressaltado na decisão recorrida, não demonstrada a flagrante ilegalidade, de plano, não há que se conceder a ordem, de ofício, ainda mais quando demonstrado que a origem está tomando as providências ao resguardo de seus apenados e em típica supressão de instância, acerca da suposta debilidade de saúde. Verbis: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. [...]" (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/06/2017).
    III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que a paciente está inserida em grupo de risco - ‘idosa, HIV positivo, diabética e hipertensa’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente e, sucessivamente, a progressão antecipada de regime prisional.
    Em 22.6.2020, indeferi a liminar.
    Em 10.7.2020, a Defensoria Pública da União peticionou nos autos buscando a reconsideração da decisão indeferitória da liminar. O pedido foi acolhido, em 21.7.2020, durante o recesso forense, pelo Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, com o deferimento de medida liminar para converter “a execução da pena da paciente em prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica (se houver), pelo período de duração da Recomendação nº 62 do CNJ, renovada por mais 90 (noventa dias), em sessão plenária daquele Conselho, ocorrida em 12/6/2020”.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Tal como já assinalado, em 21.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, então residente desta Corte, durante o recesso forense, concedeu medida liminar neste processo. Eis o teor da decisão:
    “(...).
    Passo à análise do pleito à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, que aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1º). 
    De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, o pedido de prisão domiciliar foi negado, porque não há caso de suspeita de Covid-19 no presídio. Além disso, afirmou que prevalece o cenário de “total falta de garantia de que os apenados cumprirão ordem de permanência em residência com adoção dos protocolos de higienização recomendados” e que não há tornozeleiras eletrônicas. 
    Estando comprovado que a paciente não praticou crime de violência ou grave ameaça (tráfico), assim como se encontra no grupo de risco por 4 (quatro) motivos (idosa, HIV positivo, diabética e hipertensa), sendo, portanto, notório o possível agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio do novo coronavírus, faz-se necessário deferir a prisão domiciliar, nos termos recomendados pelo CNJ (doc. 2, fl. 34). 
    Conforme consignei no HC nº 152.707 MC-Ref/DF, de minha relatoria, DJe 6/8/2019, não desconheço que a Lei de Execuções Penais apenas autoriza a prisão domiciliar para o condenado submetido ao regime prisional aberto e nas hipóteses ali previstas. 
    Todavia, registro que a prisão domiciliar, por razões humanitárias, por força da matriz constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), encontra amparo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, inclusive para aqueles que cumprem pena em regime inicialmente fechado. 
    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: 
    (…).
    O fato de não haver comprovação de caso suspeito de Covid-19 no presídio não afasta, por si só, o risco de contágio de indivíduos que apresentam maior propensão de infecção pelo novo coranavírus, mormente por considerar o alto índice de transmissibilidade do vírus e o agravamento do risco de contágio em estabelecimentos prisionais devido à aglomeração de pessoas e à insalubridade do ambiente. 
    De acordo com a Recomendação nº 62 do CNJ, “a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos”. 
    Logo, demonstrado o estado geral de saúde da paciente, com risco real de contaminação e possível agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio do novo coronavírus, podendo resultar em óbito, justifica-se a adoção de medida de urgência para preservar a sua integridade física e psíquica, frente à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, III). 
    Por essas razões, à luz do princípio do poder geral de cautela, defiro o requerimento da defesa, reconsidero a decisão e defiro a liminar, convertendo a execução da pena da paciente em prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica (se houver), pelo período de duração da Recomendação nº 62 do CNJ, renovada por mais 90 (noventa dias), em sessão plenária daquele Conselho, ocorrida em 12/6/2020.”
    Entendo que não houve qualquer mudança no quadro fático-jurídico após a decisão concessiva da prisão domiciliar em favor da ora paciente, pelo que esta há de prevalecer por seus próprios fundamentos. 
    Ressalto que a Recomendação nº 62/CNJ foi prorrogada pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias pela Recomendação nº 78/CNJ.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, converter a prisão-pena da paciente em prisão domiciliar humanitária, pelo período de vigência da Recomendação nº 62/CNJ (prorrogada por mais trezentos e sessenta em 15.9.2020).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora